Tribunal: TJMT
Processo: 1021915-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021915-08.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JOSE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 836.018.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO REDISTRIBUÍDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, instaurado entre os juízos das
5ª e 11ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de n.º 1029246-15.2023.8.11.0041.

A Suscitada afirmou que, por se tratar de lide relativa a arbitragem, a demanda deve ser processada perante o Suscitante, por força da Resolução n.º 02/2019/OE.

A Suscitante entende que não há conflito decorrente da Lei de Arbitragem a ser dirimido. Acrescenta que os conflitos ligados à Lei de Arbitragem não se confundem com a simples existência de cláusula compromissória, o que afastaria a competência da 5ª Vara Cível para o processamento e julgamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pela juíza da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que atrairia a competência da 5ª Vara Cível, por força do art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT.

Pela análise dos autos, percebe-se que a redistribuição foi determinada equivocadamente.

Isso porque não se trata de controvérsia relacionada à Lei de Arbitragem, mas da simples existência, no contrato celebrado entre as partes, de convenção de arbitragem, em cláusula que sequer foi mencionada pelas partes.

Os conflitos relacionados à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles que dizem respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de convenção de arbitragem no contrato objeto da demanda, especialmente quando a cláusula correspondente não é objeto de discussão entre as partes.

Gize-se que, ainda que a cláusula compromissória fosse arguida pelas partes e considerada válida e eficaz, o acolhimento não resultaria na remessa dos autos ao juízo suscitante, mas na extinção do processo sem resolução de mérito pela renúncia à justiça estatal, com supedâneo no art. 485, VII do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência”

Evidente, portanto, que não há conflito relacionado à Lei 9.307/1996, o que descaracteriza o fundamento utilizado para a redistribuição dos autos originários.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023